Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727711-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: LÚCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSÂNGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LÚCIA MAGGI LOCKS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça Comum. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 31073525 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (OAB/DF 19.992) e Eumar Roberto Novacki (OAB/DF 64.600). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a Corte Superior também entende que "a intervenção da União, suas autarquias e empresas públicas em concurso de credores ou de preferência não desloca a competência para a Justiça Federal" (AgInt no REsp 1872896/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/10/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2007152/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/11/2021; e AREsp 1958217/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/11/2021. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Determino que as futuras publicações relativas aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (OAB/DF 19.992) e Eumar Roberto Novacki (OAB/DF 64.600). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015